Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.910.399/0001-55 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURAMENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se
de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não há razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pelo agravante de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, dentre elas, a inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito.
2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 1044990-21.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à Concessionária/ré que “
suspenda a exigibilidade dos débitos apontados em desfavor da requerente nos valores de R$ 13.107,60 (Julho/2021), R$ 26.650,82 (Julho/2021), R$ 11.789,84 (Agosto/2021) e R$ 16.579,80 (Agosto/2021)
”, bem como “
restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica ao comércio da parte reclamante (UC no 6/2615513-5)
”, abstendo-se de “
promover a inclusão dos dados do titular/responsável
(...)
nos cadastros de proteção ao crédito
”, sob pena de multa no valor de R$ 3 mil (cf. Id. no 72809031 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante afirma a “
ausência de probabilidade do direito
” e a “
regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo
”, pontuando que, “
ao realizarem inspeções de rotina
”, seus funcionários “
constataram a existência de um desvio de energia no ramal de ligação, através dos Termos de Ocorrência e Inspeção no 53436194, lavrado em 29.03.2021, e no 66151984, datado de 23.08.2021, por meio do qual se subtraía da Concessionária a leitura correta do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida
”, e assegurando que “
realizou o procedimento de ‘recuperação do consumo’ da unidade consumidora, deferindo à autora/agravada todas as oportunidades de defesa e, após estas terem se esgotado, incluiu nas faturas dos meses de julho e agosto de 2021 o valor da recuperação de consumo, somado a impostos e custo administrativo, no total de R$ 39.758,41, referente ao TOI no 53436194, e R$ 28.369,64, referente ao TOI no 66151984
” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 4/7).

No tocante à “
quantia cobrada a título de recuperação de consumo
”, alega que a autor/agravada “
teve a oportunidade de, na via administrativa, apresentar os questionamentos e defesas que reputasse relevante para averiguar a (in)existência da irregularidade, entretanto não o fez,
(...)
razão pela qual não deve prosperar a alegação por ela deduzida de que o procedimento de recuperação de consumo é unilateral
”, e arremata dizendo que “
a suspensão de fornecimento em razão do inadimplemento das faturas referentes à recuperação de consumo também se afigura exercício regular de direito por parte da agravante
” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 12/15).

Queixa-se, ainda, de “
equívoco do juízo
‘a quo’
ao suspender a exigibilidade das faturas fundadas em regular procedimento de recuperação de consumo
”, alegando que a concessão da tutela de urgência “
é mais um estímulo ao inadimplemento da autora, que simplesmente questiona todas as faturas da sua unidade consumidora no Judiciário
”, destacando que essa é a segunda demanda ajuizada pela autora “
com a mesma causa de pedir
”, qual seja, alegação de que “
o consumo cobrado é maior que o real
”, sendo a primeira demanda referente à recuperação de consumo nos meses de dezembro a março de 2017, e junho e julho de 2019 (Proc. no 1054138-27.2019.8.11.0041), e a segunda, onde proferida a decisão agravada, alusiva aos meses de julho e agosto de 2021 (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 17/19).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, posto que “
a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo incorreu em equívoco ao suspender a exigibilidade das faturas contestadas, tendo em vista que foram constituidas após regular procedimento de fiscalização/recuperação de consumo
”, e “
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade das faturas contestadas, estimulando, por conseguinte, o inadimplemento da autora-agravada
” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 24/25).

A decisão vinculada ao Id. no 117566467 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 120102974, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, pedindo a concessão de tutela de urgência para que fosse
“determinada a suspensão da exigibilidade das cobranças imposta ao reclamante na unidade consumidora de n.o 2615513”,
e
“o restabelecimento do fornecimento de energia no imóvel do autor, cuja unidade consumidora corresponde a UC N.o 2615513, bem como seja obstado que a Ré não venha a inscrever o nome da parte Autora nos cadastros de proteção ao crédito relativos às cobranças indevidas, até o final deslinde do feito”
(cf. Id. n.

72808332 – p. 33/32 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“Exame perfunctório da documentação acostada com a peça inicial permite constatar que
pretende a reclamada receber valores que indica como sendo a diferença de “recuperação de consumo”
, segundo indica as cobranças aos autos, nos valores de R$ 13.107,60 (Julho/2021), R$ 26.650,82 (Julho/2021), R$ 11.789,84 (Agosto/2021) e R$ 16.579,80 (Agosto/2021).

A par disso,
é cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a revelia de órgãos administrativos isentos
, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem impugnados.

Se de um lado há em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade consumidora.

De fato, a providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor.

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária requerida.

Eis a plausibilidade do alegado.

O
receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso no rol de inadimplentes
em razão de débito que contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da requerida
, bem assim, a própria natureza do serviço prestado
não permite dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei no 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz deletéria.

Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do pedido”

(cf. Id. no 72809031 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Sem delongas, a assertiva de que
“
a suspensão de fornecimento em razão do inadimplemento das faturas referentes à recuperação de consumo também se afigura exercício regular de direito por parte da agravante
” (sic – cf. Id. no 116443958 - pág. 15) destoa da jurisprudência consolidada do eg. STJ, no sentido de que somente o inadimplemento de débito atual autoriza essa providência pela Concessionária.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
”. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto” (STJ – 2a Turma – REsp 1946665/MA – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 05/10/2021, DJe 15/10/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 3.
Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário
. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015. (...) 10. Agravo Regimental da CONCESSIONÁRIA a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 842.815/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 21/10/2020 –
grifei
).

Por outro lado, considerando que não só constitui um direito da Concessionária, mas também um dever enquanto agente que atua no desempenho de concessão de serviço público, apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor quando constatados quaisquer defeitos na medição do serviço disponibilizado ao usuário, desde que o faça, porém, através de regular procedimento administrativo, nos termos disciplinados pelas resoluções editadas pelo respectivo órgão regulatório (
in casu
, Resolução no 414/2010 da ANEEL), e, em se tratando de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o
faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não há razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pela agravada de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, dentre elas, a inscrição da devedora em cadastro de restrição ao crédito.

Certamente não se descura da orientação do eg. STJ de que

“
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, julgamento em 25/04/2017), mas, ao menos neste momento inicial da demanda, não se pode concluir já de plano, com mínima segurança, que o procedimento administrativo foi irregular, e, portanto, que a dívida objeto da cobrança impugnada na lide não é válida.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para afastar a ordem de abstenção de negativação, e de suspensão da exigibilidade dos débitos.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022